Tribunal: TJES
Processo: 5010501-60.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010501-60.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A reavaliação das provas sob um novo prisma não constitui hipótese extraordinária de revisão da condenação. O mesmo se diga em relação à dosimetria da pena, devidamente individualizada no acórdão impugnado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5010501-60.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA, MATHEUS DA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Cuida-se de

agravo interno interposto por
Matheus da Silva de Almeida
contra

a decisão que
não conheceu da revisão criminal

ajuizada
.

O recorrente
reitera os fundamentos trazidos na inicial
, quando sustentou ser excessiva a pena fixada, notadamente em razão das
frações estabelecidas para a
atenuante da confissão espontânea, tentativa e concurso formal.

O agravo não merece provimento, porquanto a revisão criminal fora ajuizada como
mera

irresignação

ordinária
.

Como decidi:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Matheus da Silva de Almeida
em razão do

trânsito em julgado

do acórdão que manteve a sua condenação pela prática dos delitos tipificados nos
artigos

157,§2º, incisos I e II e artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II
, na forma do
artigo 70
, todos do Código Penal, aplicando-lhe a sanção de 18 ano de reclusão e 90 dias-multa.

Sustenta-se, na inicial, o
excesso na fixação da pena
e necessidade de revisão das frações estabelecidas para a
atenuante da confissão espontânea, tentativa e concurso formal.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
não seja conhecido o pedido e, subsidiariamente, pela sua improcedência.

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC/2015
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

O pleito revisional não ultrapassa o juízo de prelibação.

A petição inicial é similar a uma segunda apelação
, trazendo diversas teses que
deveriam ter sido impugnadas
,
mas por opção da defesa não foram suscitadas
, justamente por não se fundarem em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação.

Seja em razão da
dita ausência de fundamentação para elevação da pena base
(o que claramente não existe), seja em virtude dos critérios utilizados na
escolha das frações utilizadas para atenuar, diminuir e aumentar
a sanção estabelecida,
a presente revisão criminal mostra-se como mera irresignação ordinária.

Não havendo prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento contrário à evidência dos autos,
não se pode admitir um novo julgamento
para

uma

terceira

análise

das

provas

produzidas
.

Trata-se a revisão, repito, de
revolvimento

probatório

ordinário
, interposto
poucos meses depois do trânsito em julgado da condenação
.
Como anotado pela Procuradoria de Justiça,
o acórdão tornou-se irreformável em
agosto do ano
, o que deflagra a inegável utilização da revisão como uma segunda apelação.

Frise-se ainda, o fato da presente revisão
elencar pedidos não suscitados em grau recursal por opção da defesa
. Em outros termos, o requerente conhecida os argumentos utilizados na sentença para
majorar a sanção base
e estabelecer as
frações de aumento e diminuição,
mas nada disse em grau recursal, e agora, pretende o reexame dos critérios sancionatórios como se a revisão criminal fosse uma segunda apelação.

A
reavaliação

do julgado

sob

um

novo

prisma
, como agora pretende o requerente,
não

constitui

hipótese

extraordinária

de

revisão

da

condenação
. Em especial quanto à
dosimetria da pena
, houve a devida individualização e fundamentação do acórdão impugnado,
o que é claramente observável
.

Na esteira do entendimento do STJ, “o acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas,
dispensando
,
pois
,
a

interpretação

ou

análise

subjetiva

das

provas

produzidas
.
” (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017)

Os argumentos trazidos pelo recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
e, ainda que fosse, não há excesso sancionatório a ser corrigido. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a

fundamentação

exarada

pelo

requerente

na

inicial

revisional

é

incapaz

de

revelar

qualquer

irregularidade

no

Édito

Condenatório, em especial no tópico de dosimetria da pena
”, além do que,
o acórdão tornou-se irreformável em
agosto do ano de 2022,
e a defesa, por mera opção, não apontou os argumentos ora suscitados, o que deflagra a inegável utilização da revisão como uma segunda apelação.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.